Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. USO COMPATÍVEL COM TRAFICÂNCIA. RECRUDESCIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO CONSIDERAR A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA DE FORMA UNIFICADA. CABÍVEL REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO CASO CONCRETO. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
6. Consoante entendimento majoritário desta Corte, a natureza e quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, para recrudescer a pena pelo artigo 42 da Lei no 11.343/2006 - LAD. Tratando-se de tráfico de quantidade reduzida de cocaína, cerca de 11g, não há falar em recrudescimento da reprimenda com fundamento no aludido dispositivo da LAD.
7. O regime prisional fechado se mostra adequado quando a pena fixada é superior a oito anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do CP).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.